Tribunal: TJPA
Processo: 0800898-15.2021.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800898-15.2021.8.14.0022

APELANTE: CASSIANO GONCALVES DE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0800898-15.2021.8.14.0022
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
CASSIANO GONÇALVES DE MELO.

APELADO:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DESLIGOU O AUTOR DE SEU CARGO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDOS LIMINARMENTE REJEITADOS. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 34. IV DA LEI MUNICIPAL Nº 4.998. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. VACÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800898-15.2021.8.14.0022
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
CASSIANO GONÇALVES DE MELO.

APELADO:
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada por CASSIANO GONÇALVES DE MELO contra o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.

Aduz o apelante que era Servidor Municipal Efetivo desde 01/03/1979, exercendo a função Agente Administrativo junto à Secretaria Municipal de Administração. Alega o apelante que após ser aprovado em concurso público CP.001/95-PMI/SMA, fora nomeado por meio da PORTARIA-PMI-SM Nº 318/95, em 21/08/1995.

Narra o apelante que em 22/05/2019, aposentou-se por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social do INSS, porém permaneceu no referido cargo, na Secretaria de Administração do Município de Igarapé -Miri, até em 04/08/2021, data em que foi desligado do quadro de servidores municipais, em razão de já estar aposentado pelo RGPS

Assim, o autor ajuizou AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA requerendo, liminarmente, a imediata reintegração ao seu antigo cargo, bem como a declaração de nulidade do ato que culminou no seu desligamento e pagamento das parcelas remuneratórias não pagas e referentes ao período em que esteve indevidamente afastado.

Foi julgado
liminarmente improcedente os pedidos
do autor elencados na inicial, nos termos do art. 332, II, do CPC. ID 12591835

O autor, Cassiano Gonçalves de Melo,
interpôs recurso
de apelação. ID 12591838

O Município de Igarapé-Miri apresentou
contrarrazões
à apelação. ID 12591842

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a possibilidade de reintegração do autor ao serviço público, do qual foi aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.

Compulsando os autos, observo que o apelante deixou de protocolar perante a peça inicial documentos importantes, como a portaria de nomeação nº 318/1995, documento que comprove a concessão de aposentadoria do autor junto ao INSS, bem como o decreto de desligamento da Secretaria Municipal de Administração.

O Apelante alega que a sentença
a quo
merece ser reformada, pois a aposentadoria imposta pelo INSS não implica no desligamento automático do servidor público, conforme entendimento fixado pelo Tema 606 do STF.

Contudo, o Tema 606 do STF, prevê a reintegração de EMPREGADO PÚBLICO, diferente do objeto do caso em tela, que é a reintegração de SERVIDOR PÚBLICO. Sendo assim, o Tema alegado pelo autor é irrelevante para o caso.

De acordo com a Lei municipal nº 4.998 de 20.09.2010 (Estatuto do Servidor Público do Município de Igarapé-Miri), a concessão de aposentadoria é motivo de vacância do cargo público, conforme estabelece o art. 34, IV, da Lei supracitada, senão vejamos:

“Art. 34. A vacância do cargo público decorrerá de:

IV- Aposentadoria;”

Todavia, o E. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR – Tema 1.150, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que

“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

No caso em análise, o objeto da ação é contrário ao entendimento firmado no RE 1302501, do STF, pois a Lei municipal nº 4.998 estabelece a concessão de aposentadoria como hipótese de Vacância e o autor pleiteia a reintegração ao cargo que fora aposentado, sendo assim, o servidor público aposentado não tem direito a reintegração do cargo de Agente Administrativo ou manter-se nele.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (Tema 1.150). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora.
Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Portanto, destaco que o precedente firmado em julgamento à recurso extraordinário repetitivo, como no caso exposto, é de observância obrigatória pelo Tribunal, pelo que, em consonância com o art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, não há que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023